Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-17.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004756-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JESSICA PETRONILIA SOUZA DA SILVA - CPF: 081.928.461-05 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, DE OFÍCIO, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
NEGATIVAÇÃO
–
JUNTADA DE ÁUDIO
–
VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
–
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
–
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE
–
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO
–
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
–
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A Recorrente suscita a incompetência do Juizado Especial Cível face à necessidade de perícia em áudio, pleiteando, assim, a extinção do feito. No mérito, reitera a não contratação do serviço, postulando pela procedência integral dos pedidos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem, desde a impugnação, a recorrente questionou o conteúdo do referido áudio, alegando tratar-se de fraude, justificando, assim, a necessidade de perícia técnica para comprovar a autenticidade da gravação, inclusive, para constatar se a sua voz está ou não inserida no referido áudio.

Não há parâmetros para que este magistrado afirme que a voz é ou não da recorrente, havendo a necessidade de perícia especializada para tal desiderato.

Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito. Nesse sentido, cito a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca (N.U 1024678-78.2020.8.11.0002, Rel. Dr. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 06/05/2021).

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia em áudio, cujo procedimento é inadmissível em sede de Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, o caso é de reconhecimento da incompetência do juízo e consequente extinção do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e
O PROVEJO
, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021